Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1005244-12.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MANOEL DONILIO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Verifica-se dos autos que o Recorrente MANOEL DONILIO DOS SANTOS, por seu advogado, compareceu aos autos (ID 67230965), para requerer a desistência do recurso.
Diante disso, homologo a desistência, para que surtam os devidos efeitos legais, nos termos do art. 998 do CPC.
Preceda-se as baixas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV